Tribunal: TJPA
Processo: 0810097-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810097-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: HEIDER DA CRUZ RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Indeferimento de liminar. Ausência de previsão regimental. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática proferida por relatora substituta que indeferiu liminar em Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente, acusado de crimes diversos. Sustenta-se constrangimento ilegal e se requer a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares substitutivas.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o Agravo Regimental contra decisão monocrática que indefere liminar em Habeas Corpus.

III. Razões de decidir

3. O Regimento Interno do TJPA, em seu art. 266, §4º, expressamente veda a interposição de agravo regimental contra decisão que indefere liminar em Habeas Corpus.

4. A jurisprudência do TJPA e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao não cabimento desse tipo de recurso.

5. Ausência de requisitos que justifiquem a concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. Não é cabível Agravo Regimental contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em Habeas Corpus, nos termos do art. 266, §4º, do RITJPA. 2. A ausência dos requisitos autorizadores da concessão liminar justifica a manutenção da decisão impugnada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 266, §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do Agravo Regimental, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por HEIDER DA CRUZ RODRIGUES, irresignado com a
decisão de ID nº 27104442
, exarada pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (devido ao afastamento desta relatora originária por motivo de licença-saúde), a qual
indeferiu a liminar pleiteada em sede de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
.

A agravante alega, em síntese, que
a decisão agravada ignorou fundamentos relevantes e perpetua um constrangimento ilegal
, de modo que requer sua
reforma
, com a
concessão de liminar
para
revogação imediata da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares substitutivas
.

Pugna, assim,
seja o presente agravo conhecido e provido, a fim de que seja reconsiderada a decisão de ID nº 27104442, com a concessão da liminar anteriormente pleiteada.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
não conhecimento do agravo
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, tem-se que
o presente agravo não pode ser conhecido.

Isso porque,
tem-se que o art. 266 do RITJPA, em seu §4º, é expresso ao dispor que
“
não cabe agravo regimental
da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como em
decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus
.”

Nesse sentido é o entendimento deste TJPA e do STJ,
verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que, de forma fundamentada, indefere liminar em habeas corpus, exatamente como ocorreu no presente caso. Precedentes do STF e do STJ. II- Na hipótese, o d. juízo de primeiro grau, em 19/02/2021, consignou que "A ré ostenta várias passagens criminais por idêntico delito (estelionato), cujas vítimas são pessoas idosas, o que demonstra sua periculosidade concreta. Soma-se a isto o fato da ré não ter sido encontrada em diversos outros processos, suspensos no art. 366 do CPP, e até a presente data não houve cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor, ficando clara a necessidade da prisão para garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal". Agravo Regimental não conhecido, com determinação de vista ao Ministério Público Federal, após a chegada das informações solicitadas na decisão liminar. (AgRg no HC 647.029/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Segundo o comando contido no art. 266, § 4º do RITJPA, não cabe agravo regimental contra decisão de Relator que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes; 2. Agravo regimental não conhecido. Unanimidade. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802768-64.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ART. 266, §4º DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão que indefere o pedido de liminar em habeas corpus não pode ser impugnada pelo recurso de agravo regimental, ex vi do §4º do art. 266 do Regimento Interno desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802510-54.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 06/04/2021)

Por conseguinte, hei por bem manter o indeferimento do pleito liminar, tomado diante da ausência de seus requisitos indispensáveis.

Ante o exposto, com base no art. 290,
caput,
do RITJPA, NÃO CONHEÇO do presente Agravo Regimental – para manter a decisão indeferitória da liminar – e coloco o feito em mesa, para julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025